Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. LESÃO CORPORAL. ABSORÇÃO. INAPLICABILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA parcialmente reformada.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. O acusado foi condenado por fazer justiça com as próprias mãos para recuperar objeto pessoal e ofender a integridade corporal da vítima.
3. A Defesa requer absorção entre os crimes, correção de erro material e reforma do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há três questões em discussão: (i) definir se o delito de lesão corporal é absorvido pelo delito de exercício arbitrário das próprias razões no caso; (ii) verificar a necessidade de retificação de erro material na sentença; e (iii) avaliar a possibilidade de modificação do regime fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não há que se falar em aplicação do princípio da absorção entre os delitos de lesão corporal e exercício arbitrário das próprias razões na hipótese dos autos, os quais foram realizados com desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos.
2. Verificando-se erro material na fundamentação da sentença, imperiosa é sua correção.
3. Embora a pena fixada não ultrapasse 4 anos, a reincidência justifica o estabelecimento do regime inicial semiaberto para cumprimento.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 345, art. 129, art. 33, § 2o, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 20110710130336APR, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2014.